Tribunal: STF
Processo: RE 352687
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-01
Data de publicação: 2004-06-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. Se o acórdão
impugnado está alicerçado em fundamento estritamente legal, inviável
 é a interposição do extraordinário pela alínea "a" do inciso III do
 artigo 102 da Constituição Federal.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento
 não resulta da circunstância de a matéria haver sido empolgada pela
 parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e
decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o
tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se
 diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AGRAVO INFUNDADO - MULTA. Mostrando-se
infundado o agravo, impõe-se a multa prevista no artigo 557, § 2º,
do Código de Processo Civil, glosando-se, com isso, a interposição
de recurso protelatório, a emperrar a máquina judiciária.